Tribunal: TJDFT
Processo: 0768161-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0768161-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA NARCIZO FREGONASSE RECORRIDO: QATAR AIRWAYS DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais, mas veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, a Recorrente apresentou documentos os documentos em ID x e seguintes, que, no entanto, não comprovaram a hipossuficiência alegada. Isto porque, não obstante a declaração recorrente de que aufere renda de aproximadamente R$4.500,00 e da declaração da academia em que a recorrente trabalha (ID 60666904), os extratos em ID 60667759 e seguintes revelam movimentação da conta bancária de aproximadamente R$30.000,00 por mês. Assim, mesmo que se acolha, sem comprovação, as explicações da recorrente no sentido de que a movimentação bancária decorre de valores para custeio de eventos que ela organiza, sem que aufira lucro, não é possível a concessão a ela da gratuidade de justiça, especialmente porque a análise detalhada dos extratos em ID 60667759 e seguintes demonstra que a academia em que a recorrente trabalha transferiu a ela, em março e abril, valores muito superiores ao que consta nas declarações de renda, além do fato de que a recorrente possui gastos, como seguro saúde no valor de R$ 3.294,93, incompatíveis com a hipossuficiência alegada. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, e, na hipótese, os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito